Tribunal: TJMT
Processo: 1015442-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015442-74.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 0001970-16.2018.811.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: MAGALI AMORIM VILELA DE MORAES, RAFAEL RODRIGUES PIRES, M A R SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Magali Amorim Vilela de Moraes, Rafael Rodrigues Pires e MAR Serviços e Construções Ltda., em face do Município de General Carneiro, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilidade por ato de improbidade administrativa No 0001970-16.2018.811.0004, que deferiu o pedido de indisponibilidade dos bens até o montante de R$184.683,81 (cento e oitenta e quatro mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos), nos termos do artigo 7o da Lei de Improbidade Administrativa.
Irresignados, sustentam os Recorrentes que há litispendência entre a Ação de base e a Ação Civil Pública no 1002923-89.2020.811.0004, além de existir mais duas ações que têm por objeto convênios com a extinta SECID.
Acentuam que, com a mudança de gestão, a empresa MAR teve dificuldade nas tratativas com o gestor municipal atual, realçando que não há comprovação nos autos sobre as supostas notificações quanto a existência de irregularidades na obra executada, e que, da notificação juntada pela autora/agravada, constata-se que não houve desvio ou má-fé por parte dos Agravantes, tendo apenas orientado sobre a responsabilidade técnica e a presença de fiscal de obras do Município.
Assinalam a fragilidade dos documentos apresentados aos autos, sublinhando que a ação foi proposta em 2018, questionando a utilização de recursos públicos em 2014 e 2016, o que afasta a excepcionalidade da medida conforme disposto no art. 300 do CPC.
Registram a inexistência de enriquecimento ilícito e/ou dano ao Erário, nem tão pouco violação aos princípios da Administração Pública, e que a decisão se baseia apenas em um laudo pericial, sem a participação dos requeridos.
Pontuam que a ex-Gestora Magali Amorim Vilela de Moraes teve seu mandato encerrado em 31/12/2016, deixando todos os convênios executados, “restando ao gestor sucessor realizar e a finalização e ajustes necessários com o novo representante legal e empresas contratadas, as quais possuem endereço fixo e são estabelecidas como prestadoras de serviços por vários anos e não são empresas aventureiras.” (sic Id 99492024 – p. 18)
Especificamente, sobre o Agravante Rafael Rodrigues Pires, argumentam que foi contratado em 01/03/2015, tendo realizado apenas as últimas medições, não existindo sequer nexo de causalidade para figurar no polo passivo da presente ação.
Aduzem, ainda, a ausência de elemento subjetivo – dolo.
Pugnam, assim, pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio dos bens dos Agravantes.
É o relato necessário.
Decido.
Constata-se, a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Para concessão do efeito suspensivo, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC.
Sobre o periculum in mora, o Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que o risco de dano deve ser concreto, atual e grave, ou seja, deve ser iminente, provocar um sério prejuízo à parte e não decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados. Entende-se que os inconvenientes gerados pela demora processual, consequências naturais do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sejam suficientes para a concessão da tutela antecipada (Manual de Direito Processual Civil, Vol. Única, 4a Edição., Ed. Método, p. 1178).
Com efeito, a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte, de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.
Aliás, no glossário jurídico do Supremo Tribunal Federal, o perigo na demora é definido como o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Isso frustraria por completo a apreciação ou execução da ação principal, ou seja, não basta que a parte tenha pressa no provimento judicial ou alegue a necessidade financeira, como na maioria dos casos. É necessário verificar se o próprio direito, o bem tutelado corre o risco de perecer, ou, como definiu o STF, de restar frustrado.
A priori, em que pese a necessidade de uma análise mais acurada sobre a prova documental apresentada nos autos da ação de base, não se verifica o aludido periculum in mora, uma vez que a indisponibilidade dos bens apenas restringe a propriedade, impedindo a alienação destes até o deslinde da controvérsia, e se provido o recurso ao final, terá o Recorrente garantido o exercício pleno do seu direito.
Dessa forma, não se constata a presença do periculum in mora, necessário ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal.
Ademais, a questão será mais bem elucidada com o contraditório recursal e a verticalização da discussão quando do julgamento colegiado.
Ausente o periculum in mora, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo monocrático sobre o teor desta decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC/15.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, no prazo de lei.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora